Tribunal: TJMT
Processo: 1084787-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084787-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PRISCILA CANHET DA SILVEIRA - CPF: 029.268.631-52 (RECORRENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), JESSICA BRIGINA - CPF: 054.830.291-00 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO. ACUSAÇÃO PÚBLICA DE ROUBO. REAÇÃO DA RÉ EM LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de discussão no ambiente de trabalho, na qual a ré teria ofendido a autora.

A parte recorrente sustentou a inexistência de ato ilícito, em razão de ter apenas reagido verbalmente a acusação pública e infundada de roubo feita pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil por dano moral em caso de ofensas verbais proferidas em reação a imputação pública de crime, no ambiente de trabalho, sem prova concreta, diante da provocação direta da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A provocação direta e injusta da autora, ao acusar publicamente a recorrente de prática de crime, caracteriza hipótese de legítima defesa da honra, conforme o art. 188, I, do CC.

A inexistência de provas que sustentem a acusação inicial, bem como a resposta proporcional da ré, afasta a ilicitude da conduta.

A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento da responsabilidade civil por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “1. A reação verbal à acusação pública e infundada de crime pode configurar legítima defesa da honra, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 2. Inexistindo ato ilícito, afasta-se a responsabilidade civil por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Priscila
Canhet
da Silveira contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais proposta por Jéssica
Brigina
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
a título de reparação por ofensas verbais supostamente proferidas em ambiente de trabalho.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese:

Que reagiu verbalmente após ser acusada injustamente de roubo pela autora, em ambiente de trabalho e na frente de terceiros;

Que a sentença deixou de considerar o áudio juntado aos autos que contém prova inequívoca da provocação injusta, sendo nula por omissão (art. 489, §1º, IV e VI, CPC);

Que sua conduta se enquadra na legítima defesa da honra (art. 188, I do CC), excluindo a ilicitude;

Que os vídeos utilizados pela autora foram impugnados por omissão de parte relevante do diálogo e ausência de áudio em um deles.

Contrarrazões apresentadas pela autora sustentam o acerto da sentença e a suposta ausência de prova da provocação.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para que se configure o dever de indenizar por dano moral, impõe-se a demonstração da ocorrência de ato ilícito (
arts
. 186 e 927 do Código Civil), causador de dano, com nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo alegado. Esse exame deve considerar não apenas os atos isolados, mas o conjunto fático completo, especialmente quando houver provocação injusta da própria parte autora.

No presente caso, a sentença de origem reconheceu que a recorrente proferiu ofensas verbais à autora ("louca", "insuportável"), entendendo estarem caracterizados os elementos do dano moral. Todavia, desconsiderou o contexto fático integral em que os fatos ocorreram, ignorando prova fundamental — em especial o áudio de ID 200201860 — que altera substancialmente a compreensão do
episódio

.

O referido áudio, gravado no ambiente de trabalho, comprova que a autora imputou publicamente à recorrente a prática de crime. O trecho é inequívoco
– 02:07min
:

JÉSSICA: “Priscila, você não tem que envolver a
Patrícia.”

PRISCILA: “Não, eu só estou
falando.”

JÉSSICA: “Chega,
Priscila.”

PRISCILA: “Ela vai ser testemunha. Você como advogada, ciente da lei...”

JÉSSICA: “Eu sou advogada e vou te falar uma coisa: quando nós estávamos viajando, você mandou mensagem para o Marcelo para baixar pedido no computador. Por quê? Você estava roubando
aqui?
”

Essa imputação foi feita em tom acusatório, na presença de terceiros, e sem qualquer respaldo probatório. Trata-se de provocação grave, direta e injusta, que rompe a espontaneidade da reação subsequente. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao reconhecer que, nessas hipóteses, incide a excludente de ilicitude prevista
no art. 188, I do Código Civil.

Embora formulada como pergunta, a frase encobre conteúdo acusatório inequívoco, revestido de gravidade suficiente para ferir a honra subjetiva e objetiva da recorrente. Diante disso, a manifestação verbal exaltada que lhe sucedeu — ainda que pouco polida — não configura ato ilícito indenizável, por estar amparada pelo exercício da legítima defesa da honra.

As palavras atribuídas à recorrente foram proferidas em reação imediata e emocional a uma acusação injusta de roubo, feita por sua superiora hierárquica, no local de trabalho. Tais circunstâncias excluem a ilicitude da conduta da ré e, por consequência, afastam o dever de indenizar.

Houve, ainda, tentativa da parte autora de esvaziar o contexto real dos fatos. Constatou-se que o áudio de ID 200201860
juntado pela ré, e o vídeo de ID 177298330
juntado pela autora, se referem ao mesmo momento e diálogo. Contudo, o vídeo encontra-se editado
(cortado)
, iniciando-se após a imputação de crime feita pela autora, ocultando a origem do conflito.

Essa supressão intencional de parte essencial do conteúdo altera a percepção da dinâmica dos fatos. Apenas o áudio preserva a versão integral e contextualizada da conversa, demonstrando que a recorrente apenas reagiu a uma provocação grave
.

Adicionalmente, destaca-se que a própria empresa envolvida — Cerâmica
Nortão
, da qual a autora é filha dos proprietários — nada comprovou sobre eventual prática ilícita pela recorrente. Na Reclamação Trabalhista
n.º
0000845-90.2024.5.23.0141, movida por Priscila, não houve produção de provas contra a
ex-empregada
, tendo a empresa optado por encerrar o litígio por meio de acordo (ID 200826895). Esse fato enfraquece de forma categórica a credibilidade da acusação feita por Jéssica, reforçando sua injustiça e o abuso na imputação feita.

Portanto, à luz das provas produzidas, impõe-se o reconhecimento de que a conduta da recorrente não constitui ato ilícito, pois foi motivada por provocação grave e injusta, registrada em prova inequívoca. A sentença, ao desconsiderar esse contexto e omitir-se quanto à análise do áudio e à impugnação dos vídeos, incorreu em vício relevante, afrontando o disposto no art. 489, §1º, IV e VI do CPC, o que compromete sua validade e impõe sua reforma integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR
PROVIMENTO

ao recurso inominado,
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, por ausência de ato ilícito praticado pela recorrente.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025